Tribunal: TJDFT
Processo: 0742303-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742303-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ATAMON DOMINGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705835-28.2025.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada pelo Exequente ATAMON DOMINGUES DE OLIVEIRA, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O feito encontra-se suspenso em razão da afetação dos Temas 1.369 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 1.349 do Supremo Tribunal Federal (STF), ambos diretamente relacionados à definição do índice de correção monetária e juros aplicável aos débitos civis e, especialmente, às dívidas da Fazenda Pública. O Tema 1.369 do STJ já teve julgamento concluído, enquanto o Tema 1.349 do STF permanece pendente de definição. É o relatório. Decido. Embora o Tema 1.369 do STJ já tenha sido julgado, com a fixação da tese no sentido de que a Taxa SELIC deve ser adotada como índice de juros moratórios nas obrigações de natureza civil, substituindo o antigo modelo de correção monetária cumulada com juros de 1% ao mês, tal definição não soluciona integralmente a controvérsia em exame. Isso porque, embora o STJ tenha uniformizado a compreensão sobre a natureza da SELIC e sua aplicação nas relações civis, permanece pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, questão de índole constitucional que incide diretamente sobre a forma de cálculo do débito discutido nestes autos. O Tema 1.349 do STF examina se, à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a utilização da Taxa SELIC na atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido ou se pode alcançar também o montante consolidado composto pelo principal acrescido dos juros já vencidos. A definição dessa metodologia é determinante para o deslinde da presente demanda, pois sua repercussão interfere não apenas no quantum debeatur, mas na própria conformidade constitucional do critério de atualização que deverá ser adotado. O resultado desse julgamento pode alterar substancialmente a forma de cálculo utilizada, tornando necessário aguardar a manifestação definitiva do STF, cuja decisão terá efeito vinculante e repercutirá diretamente nos valores aqui discutidos. Além disso, avançar no julgamento da causa antes da definição do Tema 1.349 implicaria risco relevante de prolação de decisão incompatível com o futuro entendimento da Suprema Corte, comprometendo a segurança jurídica, a isonomia entre jurisdicionados e a racionalidade processual. Poderia ainda ocasionar necessário retrabalho jurisdicional, com prejuízo à celeridade e ao próprio interesse das partes, especialmente em razão da natureza constitucional da matéria, que extrapola a competência uniformizadora do STJ e exige, portanto, a aguardada definição pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Diante desse cenário, e considerando o dever de observância obrigatória das decisões proferidas em repercussão geral, previsto nos artigos 313, V, “a”, e 927 do Código de Processo Civil, é evidente que a manutenção da suspensão do presente processo é medida imprescindível para evitar decisões contraditórias, preservar a coerência do sistema jurídico e assegurar a plena eficácia da futura decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificam a continuidade da suspensão, até que o STF conclua o julgamento do Tema 1.349 e fixe orientação definitiva sobre a metodologia constitucionalmente adequada para cálculo e atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. Ante o exposto, mantenho suspenso o processo até o julgamento final do Tema 1.349 do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador